Tribunal: TCU
Processo: 037.309/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2614/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira, como então presidente da entidade, Militino Angioletti, como então coordenador-geral, e Osmar Boos, como então vice-presidente e diretor financeiro, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 96/2007 destinado à qualificação social e profissional de jovens a partir do aporte de R$ 6.900.050,00 em recursos federais e de R$ 347.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 11/12/2007 a 28/2/2009; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 7.834/2021 (Peça 93) teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira e Osmar Boos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. receber a intempestiva defesa apresentada por Militino Angioletti, nos termos do art. 160, § 3o, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de rejeitá-la, até porque não estaria acompanhada de qualquer documento apto à comprovação do nexo causal entre os recursos federais repassados e os supostos dispêndios incorridos no Convênio n.o 96/2007; 9.3. julgar irregulares as contas da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira, Militino Angioletti e Osmar Boos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas 'b' e 'c', com o § 2o, 'b', 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito solidário em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira e Militino Angioletti, pelos seguintes valores: (...) 9.3.2. débito solidário em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Osmar Boss e Militino Angioletti, pelos seguintes valores: (...) 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis. " Considerando que, após a notificação do aludido Acórdão 7.834/2021 pelo Ofício n.o 2.9491/2021-TCU/Seproc (Peça 113), de 7/6/2021, Militino Angioletti apresentou a sua petição avulsa (Peça 122), em 16/8/2021, suscitando a suposta ausência de resposta sobre o pedido de prorrogação de prazo formulado, em 16/12/2019 (Peça 65), para a apresentação das alegações de defesa, além da suposta ausência de informações sobre a avaliação do mérito da referida defesa apresentada em 2/11/2020 (Peça 91); Considerando, todavia, que a Secex-TCE teria assinalado a ausência da suposta obrigatoriedade de comunicar o deferimento do pedido de prorrogação de prazo (Peça 135), nos termos do art. 183, parágrafo único, do RITCU, e do art. 19, § 6o, da Resolução TCU n.o 170, de 2004, tendo sido promovida, sim, a efetiva avaliação sobre a defesa intempestivamente apresentada por Militino Angioletti no bojo dos itens 8 a 10 da fundamentação do aludido Acórdão 7834/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 94, p. 1); Considerando que, após a análise do pedido, a Secex-TCE propôs o conhecimento do aludido requerimento para, no mérito, assinalar a sua improcedência; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 137); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, receber o expediente acostado por Militino Angioletti à Peça 122 como mera petição, sem prejuízo de, no mérito, indeferi-la; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento apresentado à Peça 122 por Militino Angioletti para, no mérito, indeferir o correspondente pedido, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.309/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 011.597/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.2. Responsáveis: Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (CNPJ 06.010.419/0001-00); Jilson José de Oliveira (CPF XXX.485.009-XX); Militino Angioletti (CPF XXX.185.269-XX); Osmar Boos (CPF XXX.203.199-XX); Renato Zucco (CPF XXX.547.739-XX); Sulamita Lemos (CPF XXX.227.009-XX). 1.3. Órgão: então Ministério do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: Julio Guilherme Muller (12.614/OAB-SC), entre outros, representando Jilson José de Oliveira. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Militino Angioletti, para ciência, promovendo o célere prosseguimento do feito.